Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. AÇÃO RATIFICATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ). DISTINGUISH. INAPLICABILIDADE DA TESE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PREVISÃO LEGAL. ART. 85, §8o, DO CPC. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA

1. Cuida-se reexame de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de declaração de rescisão contratual, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, encaminhados pelo presidente desta corte (art. 1.030, inciso II, do CPC).

2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. O acórdão em questão reformou a sentença recorrida, excluindo a condenação do réu à restituição do valor de R$ 3.690.076,00, manteve, todavia, a procedência dos pedidos autorais relativos à declaração de rescisão contratual e nulidades de cláusulas da avença firmada. Por conseguinte, readequou os honorários sucumbenciais, fixando-os, por equidade, em R$ 100.000,00, ficando a autora condenada à fração de 60% do montante e o requerido à fração de 40%, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 3.1. Destaca-se que a fixação de honorários por equidade no caso concreto não se deu em razão do valor elevado da causa, mas sim por ter se considerado o proveito econômico inestimável, ante a natureza declaratória do provimento, conforme pode se extrair do acórdão. 3.2. Deste modo, forçoso reconhecer a distinção (distinguish) entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, que arbitrou os honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076/STJ, o que implica a manutenção do julgado proferido nesta instância.

4. Na hipótese em análise, havendo sido julgado improcedente o pedido condenatório economicamente aferível e procedente o pedido de natureza eminentemente declaratória (declaração de rescisão e nulidade de cláusulas), embora inexistente “valor da condenação”, houve “proveito econômico” pela autora, todavia, este foi considerado inestimável, em razão da natureza declaratória do provimento, caso em que se permite a fixação da verba honorária por equidade. 4.1. Precedente: “[...] Considerando a natureza declaratória da demanda, de valor não estimável de plano, deve ser aplicada a regra excepcional do §8o do art. 85 do CPC. 9. Apelações não providas. Sentença mantida.” (0710912-85.2020.8.07.0020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe: 04/11/2022). 4.2. Nesse quadro, diante da disposição legal (art. 85, § 8o, do CPC) no sentido de que o juiz deve fixar honorários por equidade quando inestimável o proveito econômico obtido, deve-se reconhecer a distinção entre a questão posta e a decidida no julgamento do recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ, pois o que se observou no presente caso para fins de apreciação equitativa foi a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido pela parte, e não o alto valor da causa. Tal distinção impõe o afastamento do precedente vinculante, por se reconhecer que a situação sub judice não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente.

5. Portanto, levando-se em consideração que a questão sob apreciação não coincide com aquela julgada pelo STJ (Tema 1.076), deve ser mantida a condenação honorária fixada no acórdão, a saber: condenação da autora ao pagamento de 60% e do réu ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, diante do inestimável proveito econômico obtido, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. Apelação do réu parcialmente provida. 6.1. Apelação da autora improvida.